Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703884-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRA, a priori, contra DECISÃO MONOCRÁTICA que, ressalvando a ausência de legitimidade recursal do recorrente, não conheceu dos embargos de declaração formulados por JORGE ULISSES JACOBY FERNANCES em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento ajuizado por RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, ora embargado. O agravante/embargado recorreu buscando modificar a decisão interlocutória que condicionou a expedição de alvará de levantamento de quantia penhorada no cumprimento de sentença de origem, para fins de satisfação do crédito exequendo, ao trânsito em julgado do AGI no 0740522-61.2020.8.07.0000, que havia determinado o bloqueio dos numerários, tendo sido dado provimento ao agravo para determinar o levantamento dos correspondentes valores independentemente da preclusão do citado recurso, que no mérito afastou a referida constrição, pelas razões expostas no correspondente julgado. Os embargantes aduziram em síntese a ocorrência de omissão decorrente de suposta sobrevinda de questão prejudicial consistente na realização de acordo entre a autora da ação principal (0020376-13.2015.8.07.0001), Joelma Louback, por meio do seu causídico, Dr. Jorge Ulysses Jacoby Fernandes, e os devedores dos honorários advocatícios em debate, ora embargantes, pelo qual teriam fixado o valor integral do litígio em apenas R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), de sorte que o valor dado àquela causa haveria de ser revisto, o que refletiria no débito executado no cumprimento de sentença de origem. Aduzindo que o valor da causa constituiria matéria de ordem pública, colacionaram precedente a fim de “orientar a decisão” desta Relatoria nos termos do art. 489, §1o, inciso VI, do CPC. Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos, requereram a atribuição de efeito suspensivo aos aclaratórios para que seja obstado o levantamento dos valores já depositados judicialmente no feito executivo de origem. No mérito, requereram o provimento dos embargos de declaração “para sanar a omissão apontada, referente à liberação de valores em favor do Embargado”. (ID 27723036). Em contrarrazões, o embargado suscitou preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração por falta de interesse de agis, inovação recursal e/ou supressão de instância e alegando haver cunho manifestamente protelatório. No mérito, asseverou em resumo a impossibilidade de alteração do valor da causa após o trânsito em julgado da decisão que arbitrou os honorários, inexistência de comprovação acerca do noticiado acordo e falta de legitimidade para ajuste quanto aos pertinentes honorários. Sustentou ainda a ocorrência de litigância de má-fé, ante a existência de conluio entre os embargantes e o advogado Dr. Jorge para prejudicar o embargado, modificando a verdade dos fatos. Reclamou do comportamento contraditório do referido causídico ao alegar ter direito sobre parte dos honorários e postular a redução destes. Nesse propósito, afirmou ainda que a formatação, o estilo e até mesmo o texto das petições de ambos seriam idênticos, destacando os correspondentes trechos. Por derradeiro, reforçando a conduta temerária e desleal dos litigantes, aduziu que eles deveriam ser condenados solidariamente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a reparar a integralidade dos hipotéticos prejuízos que suportara. Com isso, pugnou pelo acolhimento das preliminares suscitadas, não conhecendo dos embargos de declaração. Caso admitidos, requereu a rejeição do recurso e a condenação do advogado peticionante e dos embargantes por litigância de má-fé, impondo-lhes o pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa e de indenização pelos aduzidos danos suportados pelo embargado, nos termos do art. 81, § 3o, do CPC. (ID 28056590) Decido. Inicialmente, cabe analisar os pressupostos recursais. Compulsando as razões recursais, na realidade, observa-se que os embargantes buscam questionar, por via transversa, o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo credor, ora embargado, e não a derradeira decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração também formulados contra esse acórdão por ausência de legitimidade recursal do recorrente. Com efeito, cuida-se de pós-questionamento de suposta questão prejudicial no acórdão que lavrou o julgamento do agravo de instrumento, sob alegação de haver omissão na decisão monocrática que resolveu os primitivos embargos de declaração formulados por pessoa estranha a lide, o que não é admissível. A par disso, não há como desconsiderar que o pertinente prazo recursal para questionamento daquele acórdão há muito se esgotou, estando o inconformismo em voga portanto intempestivo, o que inviabiliza sua admissibilidade. Não bastasse, observa-se que os embargantes não detêm interesse recursal para questionar nem a resolução tomada no referido acórdão tampouco a decisão que não conheceu dos embargos de declaração interpostos por pessoa estranha a lide. Primeiro, porque deixou de formular tempestiva contrarrazões recursais ao agravo de instrumento, tendo inclusive afirmado que não poderiam “emitir qualquer juízo de valor sobre o direito em discussão, principalmente pelo fato de desconhecerem qualquer contrato celebrado entre os ilustres advogados, bem como acerto de qualquer percentual de verba honorária a que cada um teria direito” (ID 25058297). Depois, posto que não possuem legitimidade para questionar a controvertida distribuição de verba referente a honorários advocatícios de sucumbência. Não bastasse, consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão ainda não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena, inclusive, de inadmissível supressão de instância. Logo, a alegada questão prejudicial quanto à eventual sobrevinda de ajuste a respeito dos valores outrora vindicados na ação principal, não informando matéria resolvida pela decisão interlocutória recorrida, não havia como ser diretamente apreciada por esta Corte de Justiça muito menos em sede de intempestivo embargos declaratórios, máxime, considerando que cuidaria de questão estranha ao subjacente cumprimento de sentença. Destarte, a hipotética transação foi recentemente apreciada e resolvida pelo Colegiado desta 6a Turma Cível ao realizar o rejulgamento dos embargos de declaração interpostos contra acórdão que resolveu os apelos formulados contra a sentença proferida naquela ação (0020376-13.2015.8.07.0001), o que também denotaria a inadequação da via ora eleita. Afinal, o presente procedimento em nenhum momento discutiu um eventual bloqueio dos numerários depositados judicialmente para fins de restituição de parte deles aos devedores. Ademais, vale lembrar que recentemente a questão referente à distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na causa, executados no cumprimento de sentença de origem, encontra-se temporariamente resolvida pela sentença proferida nos autos da ação em que de fato está sendo discutida, restando a pretensão julgada improcedente, em suma, ao entendimento de que apenas o advogado ora embargado teria atuado regularmente na lide subjacente, de sorte que somente ele faria jus à referida verba (0729506-10.2020.8.07.0001). Em arremate, sobre qualquer prisma que se examine, os embargados de declaração em tela são manifestamente inadmissíveis. De resto, importante destacar que, ausente tempestiva e adequada impugnação contra o acórdão que resolveu o agravo de instrumento em questão, é evidente a ocorrência do seu trânsito em julgado ao final do 15o décimo quinto dia útil posterior à intimação das partes para dele tomarem conhecimento, o que deve ser prontamente certificado pela secretaria desta Turma. Desde então, não se vislumbra qualquer óbice processual a impedir o credor de efetuar o imediato levantamento dos valores depositados judicialmente para fazer frente ao crédito exequendo. No que diz respeito à alegada litigância de má-fé dos embargantes e do advogado que formulou os outros embargos de declaração, por ora, entendo que as teses deduzidas em ambos os embargos não foram suficientes para induzir o juízo a erro ou indicar inadmissível protelação. O exercício do contraditório e da ampla defesa inclui a defesa do ponto de vista de cada parte, ainda que ocorra, em certo grau, a distorção de alguns fatos, havendo de ser rechaçados apenas eventuais abusos de direito, o que a priori não se divisa em que pese o manifesto inconformismo dos envolvidos com a resolução dada à controvérsia pelo Órgão julgador. Não obstante, desde já, ficam as partes e o advogado peticionante cientes de que, doravante, novas reinterpelações deste Órgão quanto a questões já resolvidas ou estranhas ao procedimento serão examinadas com maior rigor, mormente, quanto às condutas descritas nos artigos 77; 80; 1.021, §4o; e 1.026, §§2o e 3o, todos do CPC, além de outras que violem os ditames da boa-fé. Atentem-se melhor para as pertinentes consequências. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração. Independentemente da preclusão da presente decisão, determino que a Secretaria da Turma expeça Certidão de Trânsito em Julgado do Acórdão referente ao Agravo de Instrumento (ID 27529799), tendo ocorrido logo após o decurso do pertinente prazo recursal iniciado com sua publicação, havendo de ser registrada a correspondente data. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator